Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDES SOCIAIS. INSTAGRAM E FACEBOOK. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a requerida restabeleça a conta da autora no Instragram (@karengoliveira). A autora, ora recorrente alega o dano moral restou evidenciado pela desídia da recorrida em restabelecer seu perfil, além de permitir a utilização de seus dados e imagem sem autorização ou controle, impondo-lhe recorrer ao Judiciário para fazer valer seus direitos. Pede a reforma da sentença a fim de que seja fixada indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas, id. 66498084.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado tendo em vista que a recorrente demonstrou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora concedo.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
IV. No caso dos autos, a conta mantida pela recorrente foi apropriada por terceiros (hackers), fato este incontroverso nos autos. O recorrido, por outro lado, não demonstrou que a usuária colaborou de qualquer forma para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta. O simples fato de não ter ativado o requisito adicional de segurança denominado “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade da ré. Isso porque, se a única forma de manter a conta segura fosse através de tal requisito, deveria ser ele mandatório, obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ademais, querer o réu transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar. Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. No que se refere ao dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VI. A mera impossibilidade de acesso de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa” nestes casos. Cumpre observar que, no mais das vezes, as redes sociais são mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, cuja privação por tempo razoável, ainda que indevida ou resultante de falha na segurança, não configura qualquer ofensa relevante a direito de personalidade. Portanto, os fatos que permearam a exclusão do perfil e as consequências específicas suportadas pelo usuário é que delinearão a configuração do dano moral e também o eventual valor a ser arbitrado.
VII. No caso dos autos, não há prova de nenhum fato que possa ter causado à recorrente ofensa à sua privacidade, intimidade, dignidade ou honra. Em que pese o acesso da conta tenha sido tomado por terceiros, não há nada nos autos que indique que houve manipulação da conta de forma a causar prejuízos extrapatrimoniais ao titular. Portanto, não há dano moral a ser indenizado no caso.
VIII. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
IX. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.